Tribunal: TJDFT
Processo: 0725154-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725154-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO COSTA DE ALMEIDA FILHO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO COSTA DE ALMEIDA FILHO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (demandantes) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo n. 0704234-89.2022.8.07.0018, na qual assim decidiu (ID 128605627 dos autos de origem): “Acolho os embargos para retificar o erro material nos seguinte termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação do DF para decotar o excesso de R$ 6.685,01. Em consequência, HOMOLOGO os cálculos de ID 124565536, já incluso o ressarcimento de custas. FIXO a execução em R$7.718,36. Em razão da sucumbência, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o excesso decotado, na forma do art. 85, § 2o e 3o do CPC. O DF é isento do pagamento de custas, contudo, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente, em atenção ao princípio da causalidade. Mantenho a condenação do executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC". DEFIRO a reserva de honorários contratuais de 20% conforme autorizado em ID 122504942 e contrato de ID 121385288. Com a preclusão desta decisão ou trânsito em julgado do agravo, remetam-se os autos à Contadoria Judicial e expeçam-se as respectivas requisições de pagamento, sendo RPV restrita ao teto de 10 salários mínimos. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias, autor, 30 dias, DF, já inclusa dobra. Com a juntada de agravo, voltem-me para decisão.” Oposto embargos, estes foram rejeitados, nos seguintes termos (ID 129917426 dos autos originais): “Indefiro o pedido de prosseguimento do feito quanto ao incontroverso. Explico. Nos termos da decisão impugnada, houve homologação dos cálculos de ID 124565536, já incluso o ressarcimento de custas, para fixar execução em R$7.718,36. Reconhecido o excesso de R$ 6.685,01. Veja. o valor global pretendido supera o teto para expedição de RPV, portanto, o prosseguimento quanto ao incontroverso com expedição de RPV, representa burla à sistemática constitucional de precatório, em caso de acolhimento do recurso pendente. Destaca-se que o sistema SAPRE não permite expedição de precatório abaixo de 10 salários mínimo, portanto, imprescindível aguardar a preclusão da decisão para expedição de requisitórios. Em caso de renúncia ao excedente a 10 salários mínimo, DEFIRO a expedição de RPV quanto ao incontroverso, ressalvando que o valor global não poderá exceder ao teto legal de expedição de RPV. AO CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias, autor, 30 dias, DF, já inclusa dobra. Com a juntada de agravo, voltem-me para decisão.” Narram ter ajuizado ação de cumprimento de sentença contra o Distrito Federal, tendo se utilizado do IPCA-E como parâmetro de correção monetária. Aduz que o d. Juízo a quo, acolhendo impugnação do demandado, determinou a utilização da TR, o que importa em equivocado excesso de execução. Defende que a r. decisão agravada merece ser reformada, para que a partir de 30/6/2009, o índice de correção seja o IPCA-E, em substituição a TR, na forma do RE 870.947/SE e na ADI 5348. Tece considerações ainda quanto a possibilidade de expedição de requisitório no tocante a parcela incontroversa, já reconhecida pelo agravado, no valor de R$ 7.718,36. Ao final pugnam pela concessão de liminar, fim de que se remetam os autos à contadoria judicial para aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência, e ainda que se “dê prosseguimento definitivo à execução em relação ao valor corrigido pelo IPCA-E, ou, sucessivamente, pela incontroversa TR, até final satisfação da dívida, inclusive com a expedição e pagamento dos requisitórios cabíveis”. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 37773015. É o relatório. Passo a decidir. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Portanto, no momento a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Como relatado, a pretensão dos agravantes é que seja reformada a r. decisão agravada, para o fim de se determinar novos cálculos do débito, ante a aplicação do índice de correção do IPCA-e, a partir de 30/6/2009, em substituição a TR, nos termos do quanto decidido no RE 870.947 (Tema 810/STF). Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o d. Juízo a quo condicionou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualizar os cálculos, assim como a subseqüente expedição de requisitórios, a preclusão da sua decisão. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Ademais, quanto ao exame do pleito de tramitação em relação à parcela incontroversa, impende observar o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Tema 28 de repercussão geral, que fixou o entendimento no sentido de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. O valor incontroverso é de R$ 7.718,36, ao passo que a dívida exequenda é R$ 14.403,37 – (ID 121385291 dos autos de origem), portanto, neste momento, não há possibilidade de emissão ato requisitório específico (precatório ou RPV), posto que ainda não definido o valor total. Por fim, cumpre salientar que não há receio da demora do julgamento do mérito do presente recurso, posto que o rito é bastante célere, assim como tem sido a pauta desta eg. 8a Turma. Desse modo, ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator